Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013 DO CPC). INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

1. A parte autora não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito e, por consectário lógico, responder por eventuais prejuízos suportados pela contraparte.

2. A hipótese vertente dispensa o retorno dos autos à instância de origem, podendo a matéria ser apreciada por este órgão fracionário, conforme preconiza no art. 1.013, §3o, CPC, porquanto o feito encontra-se suficientemente instruído.

3. O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”.

4. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a demanda posta em apreço perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJDFT.

5. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC) às instituições financeiras, ainda que atuasse como mera depositária dos valores em apreço. Inteligência dos Enunciados da Súmulas 179 e 297, STJ.

6.Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, ônus que, todavia, na hipótese, a instituição bancária ré não se desincumbiu, a atrair a incidência do princípio da impugnação específica em benefício da consumidora (art. 341 do Código de Ritos).

7. Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A (art. 14 do CDC), que não comprovou o efetivo destino dos valores vindicados para a conta corrente da participante ou a alegada realização do convênio com a empregadora da autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia indicada na inicial.

8. Recurso conhecido e provido.Unânime.